Tribunal: TJDFT
Processo: 0747034-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO PARA POSTULAR DIREITOS INDIVIDUAIS DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Liquidação individual de sentença coletiva proposta por associação de consumidores atuando como substituta processual, visando à execução de sentença coletiva proferida em ação movida por outra associação. A autora da liquidação postula em nome próprio e não em nome dos associados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a associação possui legitimidade para promover a liquidação individual de sentença coletiva em nome próprio; e (ii) determinar se é possível postular, de forma individual, direitos de terceiros com base em sentença coletiva proferida em ação ajuizada por outra entidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 18 do CPC estabelece que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando expressamente autorizado por lei, configurando a legitimação extraordinária.
4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) permite que associações legalmente constituídas defendam interesses coletivos e individuais homogêneos, mas essa legitimação ocorre no âmbito do processo coletivo, não se estendendo à liquidação individual de sentença.
5. A liquidação de sentença coletiva exige a demonstração de danos ou interesses individualizados, o que transforma a natureza da pretensão de coletiva para individual, excluindo a legitimidade da associação para atuar em nome próprio.
6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que, mesmo em ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, a liquidação e execução dos danos individualizados cabe exclusivamente às vítimas ou seus sucessores, conforme o REsp n. 1.758.708/MS.
7. A ausência de vínculo direto da associação com a ação coletiva originária reforça a ilegitimidade para a liquidação individual, destacando que a legitimidade extraordinária é restrita a quem originalmente promoveu a ação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17 e 18; CDC, arts. 81, 82, 99 e 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.758.708/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 20.04.2022, DJe 11.05.2022.